Tribunal: STF
Processo: RE 640135
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral).



    2. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto”.



    3. Deveras, o recorrente limitou-se a afirmar, em relação à repercussão geral, que “a própria natureza da demanda a comprova, seja pela necessidade de declarar o STF o equívoco da interpretação conferida pela instância a quo ao artigo 5º, incs XXXIX e XLVII, alínea ‘b’, da Lei Maior, seja, ainda, pela magnitude e abrangência jurídica e social de questão de interesse nacional. Está em discussão, na espécie, com efeito, matéria constitucional afeita ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e à Segurança Jurídica de toda a sociedade”. Por essa razão, o requisito constitucional de admissibilidade recursal não restou atendido.



    4. A alegação de que aplicável, in casu, o artigo 543-A, § 3º, do CPC não furta o recorrente da obrigação de fundamentar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. (Precedente: AI n. 803.478-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 21.02.11; RE n. 647.336-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 18.06.12, entre outros).



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CRIMINAL – CAUSAR INCÊNDIO, EXPONDO COM PERIGO A VIDA, INTEGRIDADE FÍSICA OU O PATRIMÔNIO DE OUTREM – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – INIMPUTABILIDADE – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – MEDIDA DE SEGURANÇA – PRAZOS MÍNIMO E MÁXIMO. I – Impõe-se a absolvição imprópria quando comprovada a inimputabilidade do agente, por laudo de exame psiquiátrico, conforme disposto no art. 386, inciso VI, do CP. Necessária, entretanto, a aplicação de medida de segurança conforme o inciso III do parágrafo único do mesmo artigo e diploma. II – O prazo mínimo de cumprimento de medida de segurança deve ser fixada entre um e três anos, na forma do artigo 97, parágrafo 1º, do Código Penal. III – O período não poderá ultrapassar a pena máxima cominada abstratamente ao tipo penal infringido, sob pena de violação a princípios constitucionais. Precedentes do STJ. IV – Apelo provido.”



    6. Agravo regimental não provido.